Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora, sendo estas diferenças salariais relativas ao auxílio-alimentação e ao auxílio saúde.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
3. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a parte autora faz jus ao pagamento da diferença.
4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.